Tribunal: TCU
Processo: 005.926/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Centro de Capacitação e Desenvolvimento Social e por seu ex-presidente, Sérgio Diego Gomes dos Anjos, contra decisão que não deu provimento ao recurso de reconsideração por eles interposto, mantendo o julgamento pela irregularidade de suas contas, imputando-lhes débito e multa, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial por meio do Convênio 70565/2009, para realização do Projeto Orgulho de Ser Negro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, agora em fase de análise de embargos de declaração opostos ao Acórdão 1037/2022-TCU-Segunda Câmara , que não deu provimento ao recurso de reconsideração interposto contra a decisão que julgou irregulares as contas do Centro de Capacitação e Desenvolvimento Social e de seu ex-presidente, Sérgio Diego Gomes dos Anjos, imputando-lhes débito e multa, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial por meio do Convênio 70565/2009, para realização do "Projeto Orgulho de Ser Negro". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão aos embargantes e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.